Tribunal: TJDFT
Processo: 0741478-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741478-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVANY DE SOUZA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERISVANY DE SOUZA SILVA contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de decisão, que condicionou o levantamento de valores bloqueados ao oferecimento de caução. Eis a decisão agravada (ID 249617655): “Vistos, etc. Em petitório de ID 249582595, a parte exequente, requereu a dispensa do oferecimento de caução para liberação do valor bloqueado, sob o fundamento de que seria beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que tal exigência serviria de estímulo à parte executada para o descumprimento da tutela. Sustentou, ainda, que a demora na realização do procedimento ensejaria a deterioração da sua saúde. Acerca do sustentado pela parte exequente, cabe asseverar que o art. 297, parágrafo único, do Código de Ritos, estabelece que “a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Nessa quadra, o art. 521, parágrafo único, do CPC, estabelece a possibilidade de manutenção da exigência de caução, quando da sua dispensa puder resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. O levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão. No presente cumprimento provisório de decisão, os imperativos de prudência e cautela sinalizam que não deve ser dispensada a caução. Dessa forma, diante da possibilidade de alteração da condenação na sentença a ser exarada ou em sede recursal, o levantamento imediato do valor bloqueado e depositado em juízo é medida temerária, ante a possibilidade, em tese, de carrear prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia de imediata reversibilidade da medida. Cabe salientar, por oportuno, que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, consoante estabelecido no art. 98, §1o, I a IX, do CPC, não abarca os valores destinados a caução. Ao exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido (ID 249582595) de dispensa de caução, para o fim de viabilizar o imediato levantamento dos valores bloqueados e depositados nos autos (ID 244368241). Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o oferecimento de caução idônea, a fim de possibilitar o levantamento dos valores depositados nos autos, sob pena de se entender como prejudicado o pedido. Não havendo manifestação, aguarde-se o julgamento definitivo ação de no 0700534-54.2025.8.07.0001.” G.N. Inconformada, a agravante sustenta que a exigência esvazia a utilidade da tutela deferida, porquanto o valor bloqueado se destina a custear tratamento cirúrgico urgente e imprescindível à sua saúde. Afirma que a imposição de caução é inexigível no caso concreto, diante de sua hipossuficiência e do caráter alimentar da prestação. Argumenta que “a caução deve ser dispensada e o levantamento autorizado, sob pena de ineficácia do provimento e violação à efetividade da tutela jurisdicional”. Aduz, ainda, que eventual risco de prejuízo patrimonial à operadora é reversível, nos termos do art. 520, II, do CPC, enquanto os danos à sua saúde são progressivos e irreparáveis. Invoca precedentes deste Tribunal em hipóteses semelhantes, em que se reconheceu a possibilidade de dispensa da caução diante de situação de necessidade e urgência médica. Ao final, requer a concessão de tutela recursal, para determinar a imediata liberação do valor bloqueado sem caução, com expedição de alvará eletrônico. Preparo dispensado, eis que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Consoante se observa dos autos da apelação cível no 0700534-54.2025.8.07.0001, houve o julgamento do recurso pela colenda 6a Turma Cível, ocorrido em 25/7/2025, tendo sido acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e provido o recurso da requerida UNIMED, para desconstituir a sentença e determinar a realização de prova pericial. Contudo, esta e. 6o Turma expressamente consignou a manutenção da tutela de urgência (Acórdão 2022603, 0700534-54.2025.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Ademais, nos termos do § 1o do art. 300 do CPC/2015, se a parte for hipossuficiente economicamente, o juiz pode dispensar a caução. No caso dos autos, em tese, apresenta-se demonstrada a hipossuficiência da agravante, inclusive, é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, mostra-se relevante o argumento recursal no sentido de que não se exige caução para a efetivação da medida liminar, pois a constrição e o bloqueio de valores decorrem de desdobramento processual voltado a assegurar a eficácia da tutela provisória concedida e expressamente mantida em grau recursal, sem exigência de caução. Portanto, em que pese a cautela demonstrada pelo zeloso D. Juízo a quo, neste caso em particular, em tese, a exigência de caução, para fins de efeitos práticos, na revogação da tutela recursal, que, ao contrário, como já dito, foi expressamente mantida por esta Corte no julgamento da apelação, SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. A interpretação sistemática do art. 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil conduz ao afastamento da exigência de caução em hipóteses como a presente, em que o levantamento dos valores bloqueados é condição indispensável para a realização imediata de tratamento cirúrgico deferido em sede de tutela provisória de urgência. De outro lado, eventual risco patrimonial ao plano de saúde mostra-se reversível, sendo possível a restituição das partes ao estado anterior e liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos. Já o dano à saúde da agravante, decorrente da postergação da cirurgia, é concreto, atual e de difícil reparação. Diante desse quadro, presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, impõe-se o deferimento da tutela recursal. Por fim, necessário ressaltar que a expedição de alvará de levantamento neste caso é excepcional, pois desprovida de caução, por isso deve ser precedida de maior cautela, neste caso, deve ser vinculada a realização do procedimento cirúrgico, por isso exige-se prévia apresentação da marcação da cirurgia, bem como indicação específica e individualizada dos valores de honorários médicos, despesas hospitalares e eventuais materiais que serão utilizados. Além disso, depois de realizada a cirurgia, fixo o prazo de 15 dias para a prestação de constas perante o d. Juízo a quo, com necessária apresentação das notas fiscais de honorários médicos e despesas hospitalares. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar o levantamento da quantia bloqueada, independentemente de caução, expedindo-se alvará eletrônico ou transferência bancária em favor da agravante, condicionada a prévia apresentação apresentação da marcação da cirurgia, bem como indicação específica e individualizada dos valores de honorários médicos, despesas hospitalares e eventuais materiais que serão utilizados. Fica determinada ainda a prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias depois da cirurgia. Oficie-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator